Tribunal: TJBA
Processo: 8000798-18.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000798-18.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARIOMAR DE CARVALHO FERNANDES

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS, TARIFAS ILEGAIS E VENDA CASADA DE SEGURO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS E SEGURO REGULARMENTE CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, em que se postulava a revisão das cláusulas contratuais por suposta abusividade na cobrança de juros, tarifas bancárias e seguro, com pedido de restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se houve prática de venda casada na contratação de seguro; (iii) determinar a legalidade das tarifas bancárias cobradas, em especial as relativas ao registro e à avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme Súmula 596 do STF, devendo-se adotar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4. A taxa de juros contratada, embora ligeiramente superior à taxa média à época da contratação, não apresenta discrepância significativa que configure abusividade, em conformidade com a jurisprudência do STJ e com a Súmula 13 do TJBA.

5. A contratação de seguro foi realizada por instrumento apartado, com assinatura expressa do consumidor, inexistindo indícios de venda casada, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo 972 do STJ.

6. As tarifas relativas ao registro e à avaliação do bem encontram respaldo no Tema Repetitivo 958 do STJ, sendo válidas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que se comprovou nos autos.

7. A ausência de encargos abusivos afasta a repetição de indébito e impede a descaracterização da mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000798-18.2024.8.05.0081
, em que figuram como apelante
ARIOMAR DE CARVALHO FERNANDES
e como apelado,
BANCO ITAU SA

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente